Tribunal: STF
Processo: RE 590952
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




2. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




3. É necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar a matéria sob o ângulo constitucional. 




4. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 




5. Agravo regimental não provido.